Tribunal: TJBA
Processo: 8065260-30.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065260-30.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
RAFAEL CERQUEIRA ROCHA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, JULIANA BARRETO CAMPELLO

APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2)

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, JULIANA BARRETO CAMPELLO, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, RAFAEL CERQUEIRA ROCHA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE ADMINISTRADORA. RESCISÃO UNILATERAL. REAJUSTE ABUSIVO. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por operadora e administradora de plano de saúde coletivo, insurgindo-se contra sentença que reconheceu: (i) a legitimidade passiva da administradora QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.; (ii) a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato pela operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED; (iii) a abusividade dos reajustes aplicados ao prêmio do plano; e (iv) a ocorrência de danos morais indenizáveis em favor do consumidor, com arbitramento de indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a administradora do plano de saúde QUALICORP possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda; (ii) estabelecer se a rescisão unilateral do contrato coletivo pela operadora é lícita; (iii) determinar se os reajustes aplicados ao prêmio do plano foram abusivos; e (iv) verificar se houve abalo moral indenizável decorrente da conduta das rés.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A administradora de benefícios QUALICORP integra a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC, especialmente por ter atuado diretamente na contratação de novo plano sem anuência do consumidor e na cobrança de valores indevidos.

4. A rescisão unilateral do contrato pela operadora foi ilícita, por ter ocorrido sem a observância do dever legal de informação previsto no parágrafo único do art. 17 da Resolução ANS nº 195/2009, o que inviabilizou a busca por alternativa de assistência à saúde.

5. Os reajustes aplicados ao prêmio do plano coletivo foram considerados abusivos, diante da ausência de justificativa atuarial e da falha das rés em demonstrar sua razoabilidade, infringindo o disposto no art. 373, II, do CPC.

6. Restou configurado o dano moral indenizável, diante da interrupção indevida da assistência médica ao autor, situação que ultrapassa o mero aborrecimento, sendo correta a fixação do quantum em R$ 4.000,00.

IV. DISPOSITIVO

7. Recursos desprovidos.

Dispositivos relevantes citados
:
CDC, arts. 2º, 3º, 7º, parágrafo único, e 25, § 1º; CC, art. 422; CPC, art. 373, II; Resolução ANS nº 195/2009, art. 17, parágrafo único.

j
urisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0719819-04.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7ª Turma Cível, j. 15.02.2024, DJe 29.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível n°
80
6
5260
-
30
.20
24
.
8.05.0
00
1
, em que figura
m
como
Apelantes e Apelados, simultaneamente, a
s
parte
s
acionada
s
,

QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
.
e
a
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, e
o
autor DIOGO OLIVEIRA DE CARVALHO

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEG
AR
PROVIMENTO

aos apelos das Seguradoras Rés e d
o

A
utor, mantendo a sentença em toda a sua totalidade
, pelas razões expostas no voto condutor.

RM07